Tribunal: STJ
Processo: 0020006-51.2012.8.24.0038
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228439 - SC (2025/0305779-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IRINEU RAFFAELI
ADVOGADOS
: JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA n. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação
indireta objetivando compelir ente autárquico réu ao pagamento de
compensação pecuniária pelo apossamento de parte do imóvel pertencente ao
autor. Na sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão autoral. No
Tribunal
, deu-se provimento ao recurso de apelação, desconstituindo a
a quo
sentença de primeiro grau da prescrição indenizatória, entretanto, julgando
improcedente o pedido inaugural.
II - A respeito da alegada contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
não se objetiva pertinência
CPC/2015,
na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação do
recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária
a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.643.573/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018;
REsp n. 1.719.870/RS,
Documento eletrônico VDA53264713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 764380b6-09df-47fe-9d3c-c77a845f4d6f

relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2018,
26/9/2018.
III - No que trata da alegada violação do
III, da
art. 4,
bem assim do
do
a Corte
Lei n. 6.766/1979,
art. 926, caput,
CPC/2015,
Estadual ao negar o pedido de indenização por desapropriação indireta,
posicionou-se no sentido de que não houve ampliação da faixa de domínio da
rodovia, porquanto a faixa de domínio meramente projetada no decreto e no
projeto de construção, efetivamente não integra a construção Rodovia SC
/413. Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo que de fato houve a efetiva ampliação da rodovia, com a
ocupação de parte da propriedade do recorrente, na forma pretendida no
recurso, demandaria o revolvimento do acervo fático dos autos, providência
não autorizada pela via do recurso especial, ante o óbice do enunciado da

Nesse
sentido:
Súmula
n.
7/STJ.
REsp
n.
1.394.025/MS;
relatora Ministra Eliana Calmon; Segunda Turma; Dje 18/2/2013.
IV - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 764380b6-09df-47fe-9d3c-c77a845f4d6f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2228439 - SC (2025/0305779-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: IRINEU RAFFAELI
ADVOGADOS
: JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1o, IV E VI, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULA n. 7 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação
indireta objetivando compelir ente autárquico réu ao pagamento de
compensação pecuniária pelo apossamento de parte do imóvel pertencente ao
autor. Na sentença, reconheceu-se a prescrição da pretensão autoral. No
Tribunal
, deu-se provimento ao recurso de apelação, desconstituindo a
a quo
sentença de primeiro grau da prescrição indenizatória, entretanto, julgando
improcedente o pedido inaugural.
II - A respeito da alegada contrariedade aos arts. 489, § 1o, IV e
VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do
não se objetiva pertinência
CPC/2015,
na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora
apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação do
recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária
a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da violação dos mencionados artigos processuais, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt
no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 1.643.573/RS,
julgado em
DJe
AgInt no
8/11/2018,
16/11/2018;
REsp n. 1.719.870/RS,
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/9/2018,
26/9/2018.
III - No que trata da alegada violação do
III, da
art. 4,
bem assim do
do
a Corte
Lei n. 6.766/1979,
art. 926, caput,
CPC/2015,
Estadual ao negar o pedido de indenização por desapropriação indireta,
posicionou-se no sentido de que não houve ampliação da faixa de domínio da
rodovia, porquanto a faixa de domínio meramente projetada no decreto e no
projeto de construção, efetivamente não integra a construção Rodovia SC
/413. Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido,
entendendo que de fato houve a efetiva ampliação da rodovia, com a
ocupação de parte da propriedade do recorrente, na forma pretendida no
recurso, demandaria o revolvimento do acervo fático dos autos, providência
não autorizada pela via do recurso especial, ante o óbice do enunciado da

Nesse
sentido:
Súmula
n.
7/STJ.
REsp
n.
1.394.025/MS;
relatora Ministra Eliana Calmon; Segunda Turma; Dje 18/2/2013.
IV - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de indenização por desapropriação
indireta objetivando compelir ente autárquico réu ao pagamento de compensação
pecuniária pelo apossamento de parte do imóvel pertencente ao autor. Na sentença,
reconheceu-se a prescrição da pretensão autoral. No Tribunal
, deu-se provimento ao
a quo
recurso de apelação, desconstituindo a sentença de primeiro grau da prescrição
indenizatória, entretanto, julgando improcedente o pedido inaugural.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu em
parte do recurso especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, fundamentado no art. 105,
III,
, da Constituição Federal, visando reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
a
de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. CONSTRUÇÃO DA RODOVIA SC-413. SENTENÇA QUE RECONHECEU A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. ALARGAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO
QUE SE DEU A PARTIR DO DECRETO N. 2.628, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2004.
MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO LAPSO. TESE ACOLHIDA. FEITO
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

AJUIZADO DENTRO DO PRAZO DECENAL. TEMA 1.019 DO STJ. DECISÃO
EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA.
LIDE EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA CAUSA MADURA (ARTIGO 1.013, § 4o, DO
. DEVER DE
CPC/2015)
INDENIZAR CONFIGURADO. TESE RECHAÇADA. IMÓVEIS QUE NÃO POSSUEM
ÁREA
EFETIVAMENTE
OCUPADA
PELA
RODOVIA.
INEXISTÊNCIA
DE
DESAPOSSAMENTO DOS BENS. MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, QUE NÃO
IMPORTA EM INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO
FORMULADO NA PEÇA PÓRTICA.
"As normas proibitivas de construção nas margens das rodovias contêm legítima
limitação administrativa de higiene e segurança. Essa limitação não obriga a qualquer
indenização, porque não retira a propriedade, nem impede que o dono da terra a utilize em
qualquer outro fim que não seja a edificação na faixa estabelecida. É apenas um recuo
obrigatório nas construções marginais, a fim de evitar sejam invalidadas pela poeira e pela
fumaça dos veículos, e não prejudicar a visibilidade e a segurança do trânsito na via expressa."
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito de Construir, 9 ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 146-
147).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CASSAR A
SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§4o, I e II, RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial e,
art. 255,
nesta parte, nego-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Nas razões do especial o agravante demonstrou a ausência de fundamentação da decisão
proferida pela Corte a quo, uma vez que admitiram que a prova pericial comprovou o avanço
da faixa de domínio sobre sua propriedade, mas sem expor os fundamentos determinantes,
negaram a ausência do apossamento.
[...]
Dessa forma, evidencia-se a lacuna existente na decisão agravada, a qual deve ser
sanada diante da incongruência apontada, tendo em vista que o recurso especial demonstrou,
de forma clara, a omissão praticada pela Corte a quo, que, embora tenha reconhecido que a
perícia confirmou o avanço sobre a propriedade dos agravantes, concluiu a faixa de domínio
teria sido meramente projetada, sem indicar a prova que embasaria tal assertiva.
[...]
Como se depreende da leitura dos acórdãos recorridos, a Corte a quo incorreu em
negativa de vigência ao artigo de lei federal invocado, violando, ainda, os dispositivos legais
que impõem ao julgador o dever de fundamentar suas decisões.
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

Com efeito, recusou-se de forma injustificada, a expor as razões pelas quais o referido
preceito legal não seria aplicável ao caso concreto, limitando-se a afirmar que a faixa de
domínio, ainda que confirmada pela perícia, teria sido meramente projetada, negando sua
existência no mundo real, o que viola frontalmente o
III da Lei Federal no 6.766/79.
art. 4,
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A respeito da alegada contrariedade aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II,
parágrafo único, II, do
não se objetiva pertinência na alegação, tendo o julgador
CPC/2015,
dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente
fundamentada, sendo a irresignação do recorrente evidentemente limitada ao fato de estar
diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
declaratório.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da violação
dos mencionados artigos processuais, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DO
OFENSA NÃO VERIFICADA. BASE DE
ART. 1022
CPC/2015.
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do
na
CPC/2015,
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
[...]
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

(AgInt no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp 1.643.573/RS,
em
DJe
)
8/11/2018,
16/11/2018.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE.
ART. 489
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.
art. 1022
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se
falar em violação do
do CPC/15.
art. 489
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.719.870/RS,
julgado em
DJe
)
24/9/2018,
26/9/2018.

No que trata da alegada violação do
III, da
bem assim
art. 4,
Lei n. 6.766/1979,
do
do
a Corte Estadual, na fundamentação do aresto recorrido,
art. 926, caput,
CPC/2015,
assim firmou seu entendimento (fls. 810-812):
[...].
Não houve qualquer interpretação equivocada, quanto ao pleito apresentado ou prova
produzida, sendo que não obstante os argumentos reiterados, o entendimento foi o de que a
parte da faixa de domínio meramente projetada, não constitui desapossamento/perda da
propriedade, não dando direito à indenização.
Entendendo a Corte Superior pela necessidade de melhor esclarecimento, nestes
aclaratórios ("para, com base no acervo fático dos autos, proceder à verificação da existência
de efetivo desapossamento de porção de terra dos particulares para a ampliação da faixa de
domínio da Rodovia SC/413 , ou se houve apenas limitação administrativa de parte das
propriedades para a instalação de área não edificável adjacente/contígua à faixa de domínio já
existente"), assim se procede.
Há uma certa confusão entre faixa de domínio implantada e faixa de domínio
meramente projetada, o que tem gerado igualmente distorções nos julgamentos.
A faixa de domínio implantada, é aquela contada a partir do eixo central, contemplando
a(s) faixa(s) de rolamento e demais pontos que integram a construção da rodovia (acostamentos
/refúgios/canteiros, sinalização). Em simples palavras, onde há efetivo apossamento pelo
Poder Público, para a implantação da obra. Nesta parte há o desapossamento e a perda da
propriedade, em favor do Poder Público, gerando indenização.
A faixa de domínio meramente projetada é aquela prevista no decreto e projeto, como
"área de faixa de domínio" (15, 20, 30,... metros, a partir do eixo central da rodovia), mas que
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

faticamente, não integra a construção da rodovia, não gerando dessapossamento, nem perda da
propriedade e, consequentemente, não dá direito a indenização. Ou seja, apesar do que previu
o decreto, projeto, etc... como faixa de domínio, na prática, não foi utilizada para a construção
da rodovia.
[...].
Trocando em miúdos, no caso do Recorrente, não há indenização alguma, porque apesar
do decreto prever o aumento da "faixa de domínio", esse aumento só foi "projetado" e não
faticamente implantado. Não houve construção em área além daquela que já havia
anteriormente!
[...].
Portanto e em resumo, o mero aumento da faixa de domínio pelo Decreto, não
representou faticamente, qualquer perda de propriedade em desfavor do Autor, o que afasta
qualquer tipo de indenização.
[...].

Conforme se depreende dos excertos reproduzidos do aresto recorrido, a Corte
Estadual, ao negar o pedido de indenização por desapropriação indireta, posicionou-se no
sentido de que não houve ampliação da faixa de domínio da rodovia, porquanto a faixa de
domínio meramente projetada no decreto e no projeto de construção, efetivamente não
integra a construção Rodovia SC/413.
Repisa o aresto vergastado o seguinte entendimento: “portanto e em resumo, o
mero aumento da faixa de domínio pelo Decreto, não representou faticamente, qualquer
perda de propriedade em desfavor dos Autores, o que afasta qualquer tipo de indenização”.
Nesse passo, para se deduzir de modo diverso do aresto recorrido, entendendo
que de fato houve a efetiva ampliação da rodovia, com a ocupação de parte da propriedade
do recorrente, na forma pretendida no recurso, demandaria o revolvimento do acervo fático
dos autos, providência não autorizada pela via do recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula n. 7/STJ.
A esse respeito, os seguintes julgados:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E
EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP. CASAS DE
VERANEIO. MARGENS DO RIO IVINHEMA/MS. SUPRESSÃO DE MATA CILIAR.
DESCABIMENTO.
o DA
NÃO ENQUADRAMENTO. DIREITO
ART. 8
LEI 12.651/2012.
Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

ADQUIRIDO
AO
POLUIDOR.
FATO
CONSUMADO.
DESCABIMENTO.
DESAPROPRIAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO
AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. Descabida a supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente - APP que
não se enquadra nas hipóteses previstas no
o do Código Florestal (utilidade pública,
art. 8
interesse social e baixo impacto ambiental).
2. Conquanto não se possa conferir ao direito fundamental do meio ambiente
equilibrado a característica de direito absoluto, certo é que ele se insere entre os direitos
indisponíveis, devendo-se acentuar a imprescritibilidade de sua reparação, e a sua
inalienabilidade, já que se trata de bem de uso comum do povo (art. 225, caput, da CF/1988).
3. Em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem
se admite a incidência da teoria do fato consumado. Precedentes do STJ e STF.
4. A proteção legal às áreas de preservação permanente não importa em vedação
absoluta ao direito de propriedade e, por consequência, não resulta em hipótese de
desapropriação, mas configura mera limitação administrativa. Precedente do STJ.
5. Violado o
§ 1o, da
pois o Tribunal de origem reconheceu a
art. 14,
Lei 6.938/1981,
ocorrência do dano ambiental e o nexo causal (ligação entre a sua ocorrência e a fonte
poluidora), mas afastou o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar
eventuais danos remanescentes.
6. Em que pese ao loteamento em questão haver sido concedido licenciamento ambiental, tal
fato, por si só, não elide a responsabilidade pela reparação do dano causado ao meio ambiente,
uma vez afastada a legalidade da autorização administrativa.
7. É inadmissível o recurso especial quanto a questão não decidida pelo Tribunal de origem,
por falta de prequestionamento (
.
Súmula 211/STJ)
8. Recurso especial parcialmente conhecido e provido.
(REsp 1394025 / MS; Rel. Min. Eliana Calmon; Segunda Turma; Dje 18.2.2013.)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAIXA DE DOMÍNIO. PLEITO DE
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INVIABILIDADE. RESTRIÇÃO
AO
DIREITO
DE
CONSTRUIR
QUE
CONFIGURA
MERA
LIMITAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INEXISTÊNCIA DE DESAPOSSAMENTO OU ESVAZIAMENTO COMPLETO DA
UTILIZAÇÃO ECONÔMICA DO BEM. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
"A regra é que a área 'non aedificandi', situada às margens das rodovias públicas, não é
indenizável, porquanto decorre de limitação administrativa ao direito de propriedade,
estabelecida por lei ou regulamento administrativo (C. Civ,
. Esse entendimento tem
art. 572)
sido adotado especial- mente em se tratando de área rural. (STJ, Min. Antônio de Pádua
Ribeiro)" (TJSC, Apelação n. 0500041-19.2011.8.24.0053, de Quilombo, rel. Des. Pedro
Manoel Abreu, j. 22-03-2016). (TJSC, Apelação n. 0000582-82.2011.8.24.0256, de Modelo,
rel. Des. Júlio César Knoll, j. 02-08-2016).

Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:09
Código de Controle do Documento: e87637f4-96a9-4224-bcc2-5be62f383195

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.228.439 / SC
Número Registro: 2025/0305779-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00200065120128240038 200065120128240038
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IRINEU RAFFAELI
ADVOGADOS
: JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
RECORRIDO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: IRINEU RAFFAELI
ADVOGADOS
: JAIR DAL RI - SC012533
ROSANI DETKE DAL RI - SC017295
ALEX DAL RI - SC042636
Documento eletrônico VDA53244063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 94387e03-7add-407f-a435-171a34effe62

AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 94387e03-7add-407f-a435-171a34effe62